Tribunal: TJMT
Processo: 1032435-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032435-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0023-81 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. V, DO CTN – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO PARCIAL E EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

2. Na hipótese, quando ajuizada a execução fiscal vigorava a tutela antecipada que suspendeu a exigibilidade de parte do crédito tributário, sendo assim, não há falar na extinção do feito executivo em relação aos débitos que não foram suspensos.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1032435-35.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de INDÚSTRIA COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA, em trâmite perante o NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 187736650):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por F’NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA, sucessora por incorporação de INDÚSTRIA, COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA em desfavor da Fazenda Pública Estadual, que em síntese sustenta que a CDA exequenda é objeto da ação anulatória 1013071-14.2021.8.11.0041, em trâmite pela 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, ajuizada pela Excipiente em 14 de abril de 2021, onde foi concedida tutela antecipatória suspendendo a exigibilidade de vários créditos tributários, dentre ela a constante na CDA objeto da ação.

Intimada a excepta deixou de manifestar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, e analisando aos autos da AÇÃO ANULATÓRIA nº 1013071-14.2021.8.11.0041, percebe-se que o Juízo proferiu decisão que determinou a imediata suspensão dos efeitos dos Avisos de Cobrança n°s 607050/606/78/2011; 607064/606/78/2011; 607111/606/78/2011; e 607691/606/78/2011 os quais, a parte Excipiente afirma que foram unificados e geraram o Aviso de Cobrança 2222115/CDA 2022657781 objeto da presente execução.

Analisando criteriosamente a consulta detalhada da CDA junto ao id. 109544565 tem-se que, de fato, a CDA 2022657781, objeto da presente execução, corresponde aos Avisos de Cobrança n°s 607050/606/78/2011; 607064/606/78/2011; 607111/606/78/2011; e 607691/606/78/2011 eis que apresentam os mesmos valores e as mesmas datas das infrações/fato gerador.

Sendo assim, uma breve análise do período apurado e tributado, deixa evidente que é o mesmo tratado na anulatória e da tutela de urgência concedida em favor da excipiente.

Verifica-se, ainda, que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(...)

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude de decisão judicial prolatada antes da distribuição destes autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CTN ART. 151, V. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DA LIMINAR ANTERIOR AO INGRESSO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que em seu inciso V, traz a hipótese de concessão de medida liminar em qualquer ação.
Sendo a medida liminar concedida antes do ingresso da execução fiscal, não há que se falar em suspensão da mesma, e sim na sua extinção, pois o crédito no momento do ingresso da mesma era inexigível, não podendo portanto embasar a execução fiscal.
2. No caso em tela, quem deu causa a extinção da execução fiscal foi a própria Fazenda Pública, quando, através da Procuradoria do Estado, ingressou com uma execução fiscal baseada em título sabidamente inexigível.(TJ-PR - AC: 3772841 PR 0377284-1, Relator: Paulo Habith, Data de Julgamento: 28/08/2007, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7450) - grifei

Com essas considerações, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista a Fazenda Pública em ajuizar a demanda mesmo depois do crédito suspenso, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ARTIGO 151, INCISO V - ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme Art. 151, inciso V, “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial” suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004210-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Assim, condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 3% (três por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §, 3º, IV, do CPC.

Sem custas, eis que a parte vencida é isenta.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Int.

(assinatura digital)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, seja porque a suspensão foi decretada em caráter liminar e precário (cognição sumária), seja porque a ordem judicial atingiu parcialmente o débito total (limitada à aplicação das multas).

Defende que a suspensão parcial da exigibilidade do crédito, por meio de uma liminar, não pode resultar automaticamente na extinção da execução fiscal.

Nesse sentido, argumenta que:
“(...)
apenas parte da CDA tinha sua exigibilidade suspensa temporariamente
em virtude de decisão liminar prévia à inscrição, exarada nos autos da ação anulatória. Não havendo que se falar em nulidade do título como um todo nem a extinção parcial (já que deve-se aguardar a decisão definitiva de mérito).”.

Nessa esteira, esclarece, ainda que:
“(...) como se pode depreender do demonstrativo colacionado acima, o valor total do crédito alcança o montante de R$ 107.535.639,09 (cento e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos), enquanto a parte suspensa, chega a importância de R$ 10.898.830,79 (dez milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos).”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer (ID. 187736651):

“Diante o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação,
a fim de reformar a decisão recorrida nos termos acima alinhavados.

Além disso, requer, com fulcro no art. 151, V, do CTN, a suspensão parcial do processo, no que diz respeito aos créditos em discussão nos autos da ação anulatória, até seu julgamento em cognição exauriente.

Por fim, requer o prosseguimento do feito no que tange os créditos não suspensos.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 187736654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O fato jurídico-processual revela
que INDÚSTRIA, COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA, por sua incorporadora

F’NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA, ajuizou, em
14.04.2021
, a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1013071-14.2021.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, e pede (cf. petição inicial de ID. 53441682):

“a) Admitir esta ação, conceder a tutela de urgência cautelar, citar a parte requerida para que, se quiser a conteste ou aceite, sobre risco da omissão resultar em revelia;

b) Conceder liminarmente a tutela de urgência para determinar a suspensão até o julgamento final desta ação, da exigibilidade dos débitos fiscais lavrados nos Avisos de Cobrança Fazendária 607050/606/78/2011 (DOC 01), 607064/606/78/2011 (DOC 02), 607111/606/78/2011 (DOC 03) e 607691/606/78/2011 (DOC 04);

(...)

d) Confirmar a tutela antecipada e ao final reconhecer as ilegitimidades demonstradas nesta petição para declarar a ilegalidade dos Avisos de Cobrança Fazendária 607050/606/78/2011 (DOC 1), 607064/606/78/2011 (DOC 2), 607111/606/78/2011 (DOC 3) e 607691/606/78/2011 (DOC 4);

e) Condenar o Requerido ao pagamento de todos os ônus da sucumbência, inclusive despesas judiciais e honorários advocatícios devidamente atualizados;

(...)”

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, em 16.11.2021,
“(...) apenas para suspender a
exigibilidade das multas
aplicadas em desfavor da parte autora, decorrentes dos Avisos de Cobrança Fazendários de números 607050/606/78/2011, 607064/606/78/2011, 607111/606/78/2011 e 607691/606/78/2011, aplicadas com fundamento no art. 45, da Lei n. 7.098/98.”
(ID. 69803009) (grifei).

Citado, o ESTADO DO MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 74108044 – 24.01.2022), e parte autora, réplica (ID. 75552260 – 11.02.2022).

Na sequência, intimada para especificar quais provas pretende produzir, a parte autora manifestou interesse na realização da prova pericial (ID. 122642000 – 07.07.2023).

De outro lado, o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
24.08.2022
, a presente ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1032435-35.2022.8.11.0041,
em desfavor da
INDÚSTRIA, COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2022657781, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 97.485.652,52 (noventa e sete milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

No dia 14.08.2023, F’NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS LTDA, sucessora de INDÚSTRIA, COMÉRCIO e DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE”
(ID. 187736192).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
18.09.2023
(
ID. 187736650), que acolheu a defesa incidental, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% (três por cento) do valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que as modalidades apresentadas no dispositivo legal são distintas e independentes.

Extrai-se, portanto, que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do inciso V, do referido artigo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1731423 PA 2018/0066470-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)(grifo nosso)

No caso, verifica-se que, de fato, quando do ajuizada a execução fiscal
(24.08.2022)
, vigorava decisão judicial, de natureza provisória, que ordenou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, não de sua totalidade, mas sim de pequena parcela se comparada com o montante global, a saber, a exigibilidade das multas decorrentes dos Avisos de Cobrança Fazendários de números 607050/606/78/2011, 607064/606/78/2011, 607111/606/78/2011 e 607691/606/78/2011, aplicadas com fundamento no art. 45, da Lei n.º 7.098/98, sendo assim
, considerando que a inexigibilidade atinge apenas parte do crédito exigido em juízo, não há falar na extinção do feito executivo em relação à parte que não foi objeto da ordem judicial.

Ademais, como bem esclarecido nas razões recursais,
“(...) a execução fiscal referente à parte do crédito não suspensa pela liminar deve prosseguir, e o credor fiscal tem o direito de buscar a satisfação desse crédito por meio das vias judiciais.
A suspensão parcial visa evitar prejuízos irreparáveis ao contribuinte, não invalidando as dívidas que não foram objeto de suspensão nem extinguindo em definitivo os fatos geradores suspensos
.”
(destaques no original).

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível alterar o aludido título executivo quando envolver simples operação aritmética, realizando-se o decote do excesso indevido. (
ex vi,
REsp n.º 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Aliás, registra-se, por oportuno, que nos termos da Súmula 392, do STJ:
“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Não se pode descuidar, ainda, que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança, assim, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas sujeitas à modificação a qualquer tempo, logo, na hipótese dos autos, sobressai a necessidade de se proceder com prudência e a devida cautela, notadamente em razão dos altos valores envolvidos na lide, a fim de resguardar o equilíbrio entre a proteção dos interesses do Fisco e a defesa dos contribuintes.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e, em consequência, facultar o prosseguimento do feito no que tange os créditos não suspensos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024